Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB ROGAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO POR PUBLICAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu penhora no rosto dos autos e determinou citação pessoal da sucessora de empresa extinta.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a possibilidade de penhora de crédito sub rogado em processo diverso e a forma adequada de citação da sucessora com advogado constituído.
III. Razão de Decidir
3. A penhora no rosto dos autos, ausente oposição de embargos, opera sub rogação legal e confere legitimidade extraordinária ao credor, nos termos dos arts. 857, 860 e 778, §1o, IV, do CPC.
4. Nesse sentido: Acórdão 1353813, 0713907-94.2021.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 19/07/2021
5. Reconhecida a sub rogação, os bens e direitos que vierem a caber ao sub rogado ou ao seu sucessor são passíveis de constrição.
6. Havendo procurador regularmente constituído, a citação da parte sucessora deve ocorrer por publicação, sendo dispensável a citação pessoal, nos termos do art. 690, parágrafo único, do CPC.
7. Tutela recursal deferida confirmada no julgamento de mérito.
IV. Dispositivo
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para:
a) confirmar a tutela de urgência recursal deferida na decisão ID 80547243;
b) reformar definitivamente as decisões agravadas, a fim de determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 0044515 63.2014.8.07.0001, até o limite do crédito executado;
c) estabelecer que a citação e as intimações da sucessora ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA ocorram por publicação em nome de seus advogados regularmente constituídos, nos termos do art. 690, parágrafo único, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CPC, arts. 857, 860, 778, §1o, IV, e 690, parágrafo único.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1353813, 0713907-94.2021.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 19/07/2021.